Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740732-10.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEANE MARIA DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: LUCAS DANTAS SOUZA SANTOS, LEANDRO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados LUCAS DANTAS SOUZA SANTOS e LEANDRO SILVA SANTOS em favor de ROSEANE MARIA DE SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narram os impetrantes, em síntese, que a paciente foi condenada por incurso no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, regime semiaberto, por sentença condenatória transitada em julgado em 17/4/2017. Aduzem que a paciente é mãe de quatro filhas, três crianças e uma adolescente, dependentes dos seus cuidados – todas abandonadas pelos genitores – sendo que, por estar desempregada, desesperou-se e ficou a mercê de recrutadores do tráfico de drogas e acabou sendo presa como “mula”, por transportar considerável quantidade de entorpecente em ônibus interestadual de Goiânia/GO com destino à Salvador/BA. Salientam que a Paciente encontra-se custodiada no Presídio Feminino de Salvador/BA e as crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. Afirmam que a paciente não exerceu o seu direito constitucional do segundo grau de jurisdição, tendo em vista que o advogado que acompanhou o processo foi contratado pelos recrutadores da paciente e a abandonou depois da condenação. Discorrem acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e acerca dos interesses das crianças. Alegam que a paciente tem a saúde debilitada e que ela está grávida. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requerem, liminarmente, i) a revogação da prisão preventiva da paciente e aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, pois se trata de mulher presa e na condição de gravidez de risco; ii) a devolução do prazo para interposição de recurso de apelação. Intimem-se os impetrantes para instruírem adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial a íntegra da sentença condenatória transitada em julgado e eventuais decisões da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, considerando, inclusive, que os impetrantes afirmaram que a paciente está presa em Salvador/BA. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 25 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador